Tribunal: TJDFT
Processo: 0769308-62.2023.8.07.0016
Órgão julgador: RITA DE CÁSSIA DE CERQUEIRA LIMA ROCHA
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2024-07-12
Data de publicação: 2024-07-24

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA. SERVIDOR PÚBLICO. ABONO DE PERMANÊNCIA. RECONHECIMENTO EM OUTRO PROCESSO. EFICÁCIA POSITIVA DA COISA JULGADA. ORDEM PÚBLICA. CONVERSÃO DA LICENÇA-PRÊMIO EM PECÚNIA. BASE DE CÁLCULO.
1. A Terceira Turma Recursal reconheceu à autora o direito ao abono de permanência, em decisão que já transitou em julgado, de modo que imutável e indiscutível, nos termos do art. 502 do CPC. Tal reconhecimento está sujeito ao efeito positivo da coisa julgada, matéria de ordem pública que vincula os demais juízos, devendo a decisão anterior ser tomada como premissa nestes autos.
2. O abono de permanência, assim como o auxílio-alimentação e o auxílio-saúde, possuem caráter remuneratório indubitavelmente permanente, que se incorporam ao patrimônio jurídico do servidor de forma irreversível, vindo a cessar somente com o implemento da aposentadoria, devendo, portanto, integrar a base de cálculo para pagamento da licença-prêmio não gozada.
3. Recurso CONHECIDO e PROVIDO, para reconhecer também que o abono de permanência deve integrar a base de cálculo da conversão de licença prêmio devida à autora e CONDENAR o Distrito Federal ao pagamento do valor de R$ 19.544,64 (dezenove mil quinhentos e quarenta e quatro reais e sessenta e quatro centavos). Os valores deverão ser corrigidos pelo IPCA-E desde o mês indicado para cada rubrica e os juros de mora aplicados à caderneta de poupança, conforme art. 1o-F da Lei no 9.494/97, desde a citação, incidindo ambos até 08/12/2021. A partir de 09/12/2021, o valor deverá ser atualizado exclusivamente pela SELIC na forma da EC 113/2021. Sem condenação em custas e honorários, pois ausente recorrente vencido, conforme art. 55 da Lei 9.099/95.